Tribunal: STF
Processo: EP 78
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de execução penal autuada em face de JAMILDO BOMFIM DE JESUS, em razão de ação penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 30/9/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão do réu JAMILDO BOMFIM DE JESUS em regime inicial fechado (eDoc. 92).



    A Defesa do réu JAMILDO BOMFIM DE JESUS requereu a concessão de “PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA ao requerente, por ser idoso e possuir hipertensão crônica”, sob a alegação de que (eDoc. 124):



    “(...) em atendimento recente com o reeducando, a defesa foi informada de que o mesmo vem passando mal com frequência, apresentando fortes dores de cabeça e constante mal-estar. Ressalte-se que o requerente é idoso e possui problemas graves de saúde, os quais demandam atendimento médico contínuo e especializado algo que não tem sido devidamente fornecido no ambiente prisional. “



    Em 30/4/2025, determinei que o apenado fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade (eDoc. 129). 



    Após a apresentação de relatório médico (eDoc. 145), a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, sem prejuízo de eventual reavaliação da questão”(eDoc. 151).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhida em regime aberto.



    Embora a Defesa tenha juntado documentos para comprovar o alegado, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido o tratamento na unidade prisional.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 151):



    “Após determinação do eminente Ministro relator, houve a apresentação do Relatório n. 276/2025, elaborado pela Unidade Básica de Saúde n. 15 de São Sebastião, responsável por atender o complexo prisional no qual o requerente está custodiado, e o Laudo n. 20229/2025, elaborado pelo Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal. 



    O Laudo n. 20229/2025 anotou que o requerente apresenta total independência e que está em bom estado geral, consciente, orientado no tempo e espaço, colaborativo, com discurso coerente, coeso e organizado, que não demonstra ansiedade e não manifesta sintomas psicóticos. Após detalhar as condições físicas de Jamildo Bomfim de Jesus, concluiu pela compatibilidade do atual estado de saúde do requerente com o cárcere, destacando que seu quadro de saúde pode ser tratado com medicação oral e consultas ambulatoriais e que, apesar dos diagnósticos, não foi identificada repercussão funcional promovida pelas doenças:



    (...)



    Ou seja, apesar dos diversos diagnósticos informados pelo executado, os médicos legistas designados concluíram pela compatibilidade do quadro clínico de Jamildo Bomfim de Jesus com a medida privativa de liberdade, desde que o sistema prisional proporcione condições para que o custodiado tenha acesso às medicações necessárias e a consultas regulares. 



    O Relatório n. 276/2025, elaborado pela unidade de saúde responsável por atender o complexo prisional, confirmou que Jamildo Bomfim de Jesus está estável e recebendo medicações, bem como que é possível prosseguir com o acompanhamento médico do requerente intramuros mediante a realização de atendimentos não emergenciais:



    (...)



    A compatibilidade do quadro de saúde de Jamildo Bomfim de Jesus com o regime fechado também é corroborada pelo próprio requerente que, de acordo com o quanto registrado em ambos os documentos médicos, afirmou que faz uso regular de diversos medicamentos. Essa circunstância, somada ao quanto relatado no Relatório n. 276/2025, confirma que, ao menos neste momento, Jamildo Bomfim de Jesus tem recebido os cuidados de que necessita dentro do complexo prisional. 



    Vê-se, portanto, que o estado de saúde de Jamildo Bomfim de Jesus não conduz automaticamente à concessão de prisão domiciliar. É possível, diante das circunstâncias do caso concreto e da gravidade dos crimes praticados, além do tratamento recomendado, a manutenção da custódia e a realização do tratamento em unidade hospitalar fora do estabelecimento prisional, uma vez que a responsabilidade pela manutenção da integridade física do preso, nela incluída a assistência à saúde, conforme disposição legal prevista no art. 14, §2º, da Lei n. 7.210/1984, é da administração prisional. 



    Nesse sentido, inclusive, o Relatório n. 276/2025 pontuou que, apesar de o complexo prisional não possuir unidade de saúde de alta complexidade, o que inviabiliza a realização de determinados procedimentos e atendimentos médicos, é possível que o requerente seja atendido por equipe médica externa quando necessário:



    (...)



    No ponto, o Relatório n. 276/2025 expressamente destacou a importância de que haja viabilidade operacional para proporcionar atendimento externo a Jamildo Bomfim de Jesus caso haja necessidade, bem como que seja garantida a disponibilidade das medicações prescritas e a adesão do requerente ao tratamento proposto.



    Anote-se, por fim, que o Relatório n. 276/2025 também registrou que, na ocasião do atendimento médico do requerente, foram solicitados exames complementares para investigar de modo mais aprofundado as causas das dores articulares.



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por JAMILDO BOMFIM DE JESUS (CPF nº  279.346.751-00), nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente